Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-96.2022.8.11.0085
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-96.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA DA SILVA - CPF: 626.962.461-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), JORACI LEMES CLAUDINO SILVA - CPF: 773.065.381-87 (APELANTE), GENI LEMES DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 001.262.401-24 (APELANTE), GESSI LEMES DA SILVA - CPF: 420.190.442-34 (APELANTE), GENESSI DE FATIMA PASQUALI - CPF: 468.736.781-04 (APELANTE), ZENAIDE LUCIA SCAMPARINI - CPF: 018.154.921-20 (APELANTE), NAIR LEMES DA SILVA - CPF: 028.581.491-51 (APELANTE), CATARINA DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 003.466.681-82 (APELANTE), GENAIR LEMES DA SILVA - CPF: 918.889.211-53 (APELANTE), LOENIR LEMES DA SILVA - CPF: 651.824.641-34 (APELANTE), TEREZINHA APARECIDA DA SILVA - CPF: 774.083.571-49 (APELANTE), DARILEI LEMES DA SILVA - CPF: 867.513.281-68 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ZOLEIDE LEMES DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 236.153.112-72 (APELANTE), GENESSI DE FATIMA PASQUALI - CPF: 468.736.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA VIA INADEQUADA – SUCESSÃO HEREDITÁRIA – SAISINE - COMPOSSE - – DEFESA DA POSSE PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto não oficialmente dividido o bem, todos os herdeiros possuem idênticos direitos sobre o imóvel
sub judice
, de modo que, na pendência desse condomínio, qualquer compossuidor pode manejar proteção possessória em face do outro, se presente situação de esbulho ou turbação de sua posse, em razão do saisine.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZOLEIDE LEMES DA SILVA ALEXANDRE
,
TEREZINHA APARECIDA DA SILVA, LOENIR LEMES DA SILVA, GENAIR LEMES DA SILVA, CATARINA DA SILVA ALEXANDRE, NAIR LEMES DA SILVA, AIDE LUCIA SCAMPARINI, GESSI LEMES DA SILVA, GENI LEMES DA SILVA, JORACI LEMOS CLAUDINO DA SILVA e EVA DA SILVA (
ID nº 176769173
)

em face da sentença que
julgou extinta
a
Ação de Reintegração de Posse e Posterior Alvará Judicial Para Venda de Bem Imóvel de Interditado c/c Pedido de Tutela de Urgência
nº

1000632-96.2022.8.11.0085
-
ajuizada contra
DARILEI LEMAES DA SILVA
,
ora apelado, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15 (inadequação da via eleita).

Pela sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduzem os apelantes que a autora/apelante EVA DA SILVA é interditada judicialmente por não possuir as condições necessárias para gerir sua pessoa, conforme certidão de interdição nos autos sob o nº 0000628- 18.2018.8.11.0085, por ser portadora de Alzheimer. Em ação de interdição, por sentença, JORACI LEMOS CLAUDINO DA SILVA foi nomeada curadora, a qual vem desempenhando tal função desde aquela data.

Adiante, informam que com relação ao imóvel em litígio, trata-se de uma área de terra de 282,7027 ha, localizada no Município de Nova Guarita – MT, que fora adquirida na constância do casamento com o genitor dos demais autores/apelantes e do requerido/apelado, Sr. DARI LEMES DA SILVA, falecido em 2002.

Pontuam que o imóvel se encontra registrado em nome da requerente e genitora Eva da Silva, sendo dela o direito sobre a propriedade. No entanto, o requerido encontra-se na posse do imóvel alegando que tal imóvel lhe pertence, o que não merece prosperar, uma vez que a autora está sendo privada de exercer a posse, bem como de vender o imóvel.

Enfatizam ainda que a autora detinha da posse, somente vindo a morar com sua filha JORACI LEMOS CLAUDINO DA SILVA em virtude de sua doença, bem como possui o imóvel registrado em seu nome, no entanto, um único filho, entre os 11 (onze) que possui, está a impedindo de usar, vender ou dispor do imóvel.

Asseveram também que a sentença proferida pelo juiz
a quo
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, deve ser anulada, uma vez que não há a inadequação da via eleita.

No mais, sustentam que a inicial preencheu os requisitos do artigo 560e 561 do CPC/15, sob o argumento de que o possuidor tem o direito a ser reintegrado em caso de esbulho.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, retornando os autos a origem para seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram no
ID nº 176769175
, oportunidade em que a parte requerida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 180845169, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada por EVA DA SILVA, representada por JORACI LEMOS CLAUDINO DA SILVA, e as demais filhas GENI LEMES DA SILVA, GESSI LEMES DA SILVA, GENESSI DE FÁTIMA PASQUALI, ZENAIDE LÚCIA SCAMPARINI, NAIR LEMES DA SILVA, CATARINA DA SILVA ALEXANDRE, GENAIR LEMES DA SILVA, LEONIR LEMES DA SILVA e TEREZINHA APARECIDA DILL DA SILVA, em desfavor de DARILEI LEMES DA SILVA, alegando em suma que a autora (EVA) foi casada com DARI LEMES DA SILVA por um período de 47 anos e dessa união nasceram dez (10) filhas e um filho.

Afirmam que nos meados do ano de 1985, a interditada e o esposo adquiriram da pessoa de GENÉZIO ALEXANDRE (cunhado do casal), uma área de terra de 282,7027 ha, localizada no Município de Nova Guarita – MT, local onde passaram a residir com a família, e que, no período o casal possuía tão somente a posse do imóvel rural, e aguardavam os documentos expedidos pelo INCRA para o devido registro.

Ocorre que, em
18/12/2001
,
DARI LEMES DA SILVA veio a óbito, e quando da regularização do imóvel o INCRA não exigiu os documentos do falecido, motivo pelo qual toda a documentação foi feita em nome da interditada e em seguida realizado o registro perante o Cartório de Imóveis somente em nome de EVA DA SILVA, não havendo até o momento nenhuma providência dos herdeiros para realizarem a abertura do inventário.

Informou ainda que a partir do ano de 2014, EVA DA SILVA deixou de residir no imóvel, ocasião em que DARILEI LEMES DA SILVA continuou no local, e desde então, segue a utilizar a propriedade.

Pois bem.

No caso em tela, os apelantes retratam uma situação de composse entre as partes, o qual decorre do direito
SAISINE
. Com efeito, depois da morte do pai, a posse e a propriedade dos bens que compõem a herança transmitem-se desde logo aos herdeiros, conforme prescreve o artigo 1.784 do Código Civil:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Sendo assim, até a realização da partilha, todos os herdeiros exercem, de forma idêntica, posse no imóvel sob litígio, pois se está diante de um condomínio eventual
pro indiviso
em relação aos bens que integram a herança.

Não é de se olvidar que se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada qual exercer sobre ela atos de domínio e possessórios.

Desta forma, como no caso não foi ainda oficialmente dividido o bem, todas as partes possuem idênticos direitos sobre o imóvel
sub judice
, de modo que, na pendência desse condomínio, todos os herdeiros podem sim manejar proteção possessória em face do apelado, se presente situação de esbulho ou turbação de sua posse.

Sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. COMPOSSE. HERDEIROS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 998.055/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUCESSÃO HEREDITÁRIA -SAISINE - COMPOSSE - INSTALAÇÃO DE CERCAS - POSSE CONJUNTA COM OS DEMAIS HERDEIROS. Existindo composse sobre o bem litigioso em razão da saisine, é direito do compossuidor esbulhado, o manejo de ação reintegratória sobre eventuais agressões à sua posse, mesmo que o atentado decorra de ato de outro compossuidor.”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0520.14.004686-0/003, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2016, publicação da sumula em 26/ 02/ 2016).

Diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a sentença deve ser anulada, devendo o feito retornar a origem para seu normal prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença, devendo o feito retornar a origem para seu regular andamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023